Tribunal: TJBA
Processo: 8022408-63.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022408-63.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JULIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA, ALBERT COSME OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8022408-63.2023.8.05.0150
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como embargado JULIO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)